Tribunal: TJDFT
Processo: 0708346-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708346-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA, SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: ELISETE DE SOUSA RAMOS, SEBASTIAO ALVES RAMOS V I S T O S. (Num. 34221318). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intimem-se os Agravados, ELISETE DE SOUSA RAMOS E OUTRO, para, querendo, apresentarem contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 34221318) interposto por ANDREIA CRISTINA MONTALVÃO DA CUNHA E OUTRO contra a decisão (Num. 33776782) por meio da qual foi indeferido o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no bojo do Agravo de Instrumento manejado pelos Recorrentes. I. Brasília - DF, 07 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador